Tribunal: TJPA
Processo: 0004095-52.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10275 - Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004095-52.2018.8.14.0107

APELANTE: ANCELMO SOUSA PAIVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0004095-52.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu

RECORRENTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RECORRIDO:
ANCELMO SOUSA PAIVA

RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Pamplona Lobato

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELA PERMANENTE COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por Ancelmo Sousa Paiva, pedreiro, que sofreu acidente motociclístico em 06/04/2013, ocasionando fratura na perna esquerda e limitação funcional permanente. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-acidente a partir de 18/11/2014, dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença, com base no art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91. Determinou-se, ainda, o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária (IPCA-E) e juros legais (poupança), bem como o pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o auxílio-acidente diante da alegada inexistência de consolidação da sequela; (ii) estabelecer se houve cumulação indevida entre o auxílio-acidente e o auxílio por incapacidade temporária; e (iii) determinar se é válida a fixação do termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com ou sem necessidade de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade laboral, mesmo que parcialmente, ainda que não gere incapacidade total para o trabalho. A perícia judicial atestou artrose pós-traumática no tornozelo esquerdo, limitando o exercício da atividade de pedreiro, o que caracteriza o direito ao benefício nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Não houve cumulação de benefícios, pois não se verificou pagamento simultâneo de auxílio-doença e auxílio-acidente, sendo o benefício indenizatório fixado para vigorar a partir do dia seguinte à cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e a tese firmada pelo STJ no Tema 862.

A posterior reabertura do auxílio por incapacidade temporária, em 2020, decorreu de reconhecimento do próprio INSS quanto à persistência do quadro clínico, sem descaracterizar o direito ao auxílio-acidente a partir de 18/11/2014. Trata-se de reconhecimento sucessivo de direitos previdenciários distintos, vedada a cumulação, mas não o reconhecimento posterior de benefício com base no mesmo fato gerador.

A sentença observou corretamente a vedação legal à cumulação de benefícios e determinou expressamente a cessação de qualquer outro benefício de mesma origem, afastando a tese de violação ao art. 104 do Decreto nº 3.048/99 e ao art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Não há necessidade de compensação de valores, uma vez que o INSS não comprovou pagamento concomitante de benefícios, tampouco há nos autos indícios de duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral parcial justifica a concessão do auxílio-acidente, mesmo sem incapacidade total para o trabalho.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, ainda que este venha a ser posteriormente restabelecido.

A ausência de pagamento simultâneo de benefícios afasta a caracterização de cumulação indevida e a necessidade de compensação de valores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86, § 1º e § 2º; Decreto 3.048/99, art. 104; Lei 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27.04.2017; STJ, Tema 862.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 20288364), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu (ID 20288363), nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por Ancelmo Sousa Paiva, trabalhador da construção civil, que alegou haver sofrido acidente motociclístico em 06.04.2013, resultando em fratura na perna esquerda e, por conseguinte, limitação permanente para o exercício da profissão de pedreiro.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário de benefício, com termo inicial fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença (17/11/2014), nos termos do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91. Determinou-se, ainda, a cessação de pagamento de qualquer outro benefício com o mesmo fato gerador e a incidência de correção monetária (IPCA-E) e juros (poupança) sobre as parcelas em atraso. O INSS foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Em suas razões recursais (ID 20288364), o INSS alega, em preliminar, violação ao disposto no art. 104, §§ 2º e 6º, do Decreto 3.048/99, bem como aos arts. 86 da Lei 8.213/91 e 1º-F da Lei 9.494/97, apontando suposta ilegalidade na cumulação do auxílio-acidente com o auxílio por incapacidade temporária, diante do mesmo fato gerador. No mérito, sustenta que: (i) inexiste consolidação de lesão com sequela definitiva, uma vez que o autor já vinha recebendo benefício por incapacidade temporária; (ii) é vedada a cumulação de benefícios previdenciários decorrentes do mesmo evento; (iii) o termo inicial do auxílio-acidente, se mantido, deve ser fixado apenas após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária; e (iv) devem ser compensados eventuais valores pagos concomitantemente, requerendo, ao final, a reforma da sentença com julgamento improcedente da demanda.

O Apelado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 20288367).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado Ancelmo Sousa Paiva, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, bem como à análise da (in)acumulação com o benefício de auxílio por incapacidade temporária anteriormente percebido, além da fixação da Data de Início do Benefício (DIB) e da existência (ou não) de pagamentos concomitantes indevidos que justifiquem compensação.

Segundo narra a exordial, o autor sofreu acidente de trânsito em abril de 2013, resultando em fratura da perna esquerda, o que comprometeu sua aptidão para exercer a atividade de pedreiro. A perícia judicial, realizada por perito nomeado pelo juízo de primeiro grau (Id. 63609101), confirmou a existência de sequelas permanentes no tornozelo esquerdo, consistentes em artrose pós-traumática, que, embora não o tornem totalmente inapto ao trabalho, inviabilizam o desempenho de sua ocupação habitual na construção civil. Tal conclusão ensejou o reconhecimento judicial do direito ao benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

A sentença, de forma bem fundamentada, reconheceu o direito à percepção do auxílio-acidente desde 18/11/2014, isto é, no dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença, estabelecendo a renda mensal inicial no percentual legal de 50% do salário de benefício, nos termos do § 1º do referido artigo.

Em sede recursal, o INSS sustenta, em síntese, que: (i) não seria cabível a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio por incapacidade temporária, por se tratarem de prestações derivadas do mesmo fato gerador; (ii) a DIB do auxílio-acidente somente poderia ser fixada após a cessação definitiva do benefício por incapacidade temporária; e (iii) seria necessária a compensação de valores eventualmente pagos de forma simultânea.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à vedação de cumulação do auxílio por incapacidade temporária com o auxílio-acidente quando ambos decorrerem do mesmo fato gerador, conforme se depreende, por exemplo, do julgamento do AgRg no AREsp 384.935/SP (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/04/2017).

Todavia, tal proibição não se aplica ao caso concreto, por uma razão objetiva e relevante: não houve pagamento simultâneo dos dois benefícios, conforme reconhecido pelo próprio órgão previdenciário na manifestação inserida no ID 20288356.

O autor, após a cessação administrativa do auxílio-doença em 17/11/2014, permaneceu desamparado até a propositura da presente demanda em 2018. Somente em 2020 houve restabelecimento administrativo do auxílio por incapacidade temporária pelo próprio INSS, diante do mesmo quadro clínico e da persistência das sequelas.

A autarquia, assim, reconheceu implicitamente que a cessação anterior fora indevida, restando evidenciada a continuidade da incapacidade laboral desde a data da cessação original. Nessa toada, a própria lógica do sistema previdenciário impõe o reconhecimento da existência do direito ao auxílio-acidente desde 18/11/2014.

Conforme dispõe o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária", entendimento este ratificado pelo Tema 862 do STJ, que fixou a seguinte tese: "O termo inicial de pagamento do benefício de auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença que lhe deu origem."

Logo, é irrelevante, para fins da fixação da DIB do auxílio-acidente, a posterior reabertura do auxílio-doença, especialmente quando esta reabertura apenas confirma a continuidade do quadro incapacitante. Não se trata, pois, de cumulação de benefícios, mas de reconhecimento sucessivo de direitos previdenciários distintos com base no mesmo fato gerador. Ademais, não há nos autos comprovação de pagamento simultâneo de prestações, o que afasta qualquer possibilidade de compensação ou desconto de valores.

Ressalte-se que a sentença recorrida, ao determinar a cessação de qualquer benefício que tenha como origem o mesmo evento danoso, observou integralmente a orientação do STJ, o que também afasta a alegação de violação ao art. 104 do Decreto nº 3.048/99 e ao art. 86 da Lei 8.213/91.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, esclarece-se que este é desnecessário quando, como no caso em exame, as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas e analisadas, o que garante a adequada prestação jurisdicional, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou afronta aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela autarquia previdenciária. Ao contrário, a decisão de primeiro grau está em consonância com a legislação aplicável, com a prova pericial produzida nos autos e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 26/08/2025